Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730293-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS FARMA LTDA AGRAVADO: MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MS FARMA LTDA. contra decisão de ID 240688657 (integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 242933663), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por MEDIBRAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. em desfavor de SLS PHARMA LTDA., acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão da sociedade empresária agravante no polo passivo da demanda. Sustenta a recorrente que “o juízo a quo acolheu o incidente com base no art. 1.146 do Código Civil, e não no art. 50 do Código Civil, fundamento exclusivo do pedido inicial, configurando julgamento ‘ultra petita’, sem oportunizar à parte a manifestação sobre esse novo enquadramento legal”, configurando decisão surpresa. Afirma que, “[a]inda que superado o vício formal, não se verifica aquisição de estabelecimento empresarial, mas apenas a compra do ponto comercial, nos termos do contrato (ID 237412491), o que não atrai a responsabilidade do art. 1.146 do Código Civil”. Aduz que não figura no título executivo que originou a execução e que inexiste solidariedade legal ou contratual (art. 265 do CC), sendo que sua responsabilização nos autos viola o art. 784 do CPC, ao estender a execução a parte não contratante, sem qualquer título ou vínculo obrigacional. Alega que “[m]esmo que houvesse alienação de estabelecimento (o que se nega), não se comprovou que os débitos estavam regularmente contabilizados, como exige o próprio art. 1.146, CC”. Salienta que, à luz do art. 50 do Código Civil, não há qualquer indício de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre a executada e a agravante. Verbera que apesar de atuar no mesmo ramo de atividade e localidade da executada, tal fato, por si só, não tem o condão de justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e pelo julgamento ultra petita; alternativamente, pleiteia reformar a decisão para que seja excluída do polo passivo da execução, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 1.146 do CC, a ausência de título executivo em seu desfavor; a inexistência de alienação de estabelecimento empresarial; e a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC). Preparo regular no ID 74355109. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conquanto a recorrente tenha afirmado a existência de julgamento ultra petita, sem que lhe fosse oportunizada manifestação acerca do novo enquadramento legal, não é o que se observa dos autos. Rememoro que a agravada/exequente pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada (SLS PHARMA LTDA.), com o fito de incluir no polo passivo a sociedade empresária MS FARMA LTDA., ao argumento de que teria havido sucessão empresarial irregular, o que atrairia a aplicação do art. 1.146 do Código Civil (ID 233069630). Regularmente citada, a ora recorrente apresentou impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado (ID 237412484), não restando observada a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa nem da vedação à decisão surpresa. Veja-se que para que se seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação de fato entre os patrimônios), conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil, abaixo transcrito: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Na espécie, nesta análise prefacial, dos documentos acostados evidencia-se a existência de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade) envolvendo as empresas SLS PHARMA LTDA. e MS FARMA LTDA. apto a amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstrada a regularidade do trespasse. Mesmo com quadros societários diferentes, faticamente restou observada a continuidade da atividade econômica no mesmo endereço, o aproveitamento de recursos (bens, estrutura e pessoal) e a transferência de ativos e passivos. Do contrato de ID 237412491 depreende-se que a agravante comprou o ponto comercial, as instalações e mercadorias da executada, ou seja, adquiriu o estabelecimento da devedora (todo o complexo de bens organizado, para exercício da empresa – art. 1.142 do Código Civil), além de se constatar a continuidade do exercício da mesma atividade econômica que a desenvolvida pela executada, no mesmo endereço, consoante Certidões Simplificadas de ID 234666696 e 234666697. Ademais, por meio da Cláusula Terceira do citado contrato, verifica-se que a recorrente assumiu todo o ativo e o passivo da executada, bem como taxas, impostos e despesas com funcionários, que passaram a ser de sua responsabilidade, configurando a transferência de ativos e passivos, bem como o aproveitamento de recursos. Não bastasse isso, nos termos do art. 1.144 do Código Civil, o trespasse só produzirá efeitos em relação a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial, e, no presente caso, verifica-se que o contrato de ID 237412491 foi firmado em 06/01/2025, porém até 06/05/2025 não havia sido realizada a referida averbação, e a executada ainda estava com sua situação ativa perante a Junta Comercial (Certidões de ID 234666696 e 234666697). Este TJDFT já se manifestou no sentido de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica em caso de sucessão empresarial irregular em situações semelhantes. Veja-se: Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. desconsideração da personalidade jurídica. sucessão empresarial. continuidade da atividade econômica. manutenção do mesmo endereço. aproveitamento de recursos. inclusão no polo passivo. decisão mantida.I. Caso em exame.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre a executada JK Auto Peças Ltda e a sociedade empresária Thiago Mecânica e Auto Peças Ltda, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença movido para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão.2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas, considerando elementos como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço, aproveitamento de recursos e possível colaboração entre os envolvidos. III. Razões de decidir. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada quando há abuso da autonomia patrimonial para fraudar credores, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC.4. O reconhecimento da sucessão empresarial não exige identidade de sócios, mas sim a demonstração de continuidade da atividade, manutenção do mesmo endereço e aproveitamento da estrutura empresarial.5. No caso concreto, os documentos demonstram que ambas as empresas atuam no mesmo ramo comercial, compartilham o mesmo endereço e há indícios de vínculo entre os envolvidos, evidenciando a sucessão irregular.6. A inexistência de bens penhoráveis da empresa originária reforça a necessidade da desconsideração para viabilizar a satisfação do crédito executado. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 135.(Acórdão 1983400, 0701648-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DA SUCESSORA IRREGULAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, ao reconhecer a existência de indícios de sucessão empresarial irregular, determinou que a ora recorrente figurasse no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado pela ora recorrida, destinado à satisfação de crédito constituído por meio do ajuizamento de ação monitória.2. Nos termos da regra prevista no art. 1144 do Código Civil a alienação de estabelecimento empresarial somente produz efeitos em relação aos eventuais terceiros depois de ser averbado, o negócio jurídico correspondente, na Junta Comercial e publicado na imprensa oficial. 2.1. No caso em deslinde é perceptível que não houve, ao menos de modo regular, o trespasse entre a devedora original e a ora recorrente.3. Isso não obstante, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a dissolução empresarial irregular da devedora originária, sendo pertinente destacar, a esse respeito, o fato de que ambas as pessoas jurídicas exercem a mesma atividade econômica e ocupam o mesmo espaço físico, além de possível vínculo familiar entre os sócios.4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1930464, 0724886-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO INCIDENTE. SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICADO. SUCESSÃO IRREGULAR. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.2. No caso, recurso em processo associado foi distribuído para esta relatoria em data que precede a distribuição de recurso julgado por outro órgão do Tribunal. Assim, há prevenção deste órgão para relatar os recursos apresentados no bojo do processo e nos feitos que lhe forem conexos.3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. Todavia, cabe diferenciar os requisitos legais para a instauração do incidente processual dos pressupostos legais necessários para efetivar, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica.4. Em síntese, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.5. De outro lado, a comprovação dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada após a instauração do incidente processual. A produção probatória ocorre de forma similar a que se verifica no rito processual comum, com indicação dos fatos, protesto pelos meios de prova e citação da pessoa jurídica requerida para que integre o contraditório. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e é possível que o juízo admita a utilização de provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (arts. 320 e 372 do CPC).6. Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese.7. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional.8. A sucessão empresarial é a completa transmissão de créditos e assunção de dívidas (trespasse), no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento. O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração da atividade empresarial. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário.9. No caso, o acervo probatório indica o desvio de finalidade na constituição da empresa agravante, que sucedeu de forma irregular a empresa devedora com o propósito de lesar seus credores. A desconsideração da personalidade jurídica ante a sucessão irregular foi corretamente aplicada pelo juízo.10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1931417, 0727064-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Além disso, dos comprovantes de pagamento relacionados à compra do estabelecimento constata-se a realização de transferência de valores tanto para a pessoa jurídica executada quanto para seu sócio-administrador (ID 237413858 - Pág. 2), indício de possível confusão patrimonial. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator